Tribunal: TJSP
Processo: 2232774-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão recorrida que indeferiu o pedido dos expropriados de levantamento do montante remanescente depositado em juízo, a perfazer 80% (oitenta por cento) da indenização - Insurgência - Descabimento - Preliminar de não conhecimento do recurso afastada - Aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 - Mérito - Diferença sensível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Decisão recorrida que indeferiu o pedido dos expropriados de levantamento do montante remanescente depositado em juízo, a perfazer 80% (oitenta por cento) da indenização - Insurgência - Descabimento - Preliminar de não conhecimento do recurso afastada - Aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 - Mérito - Diferença sensível entre o valor ofertado inicialmente e o valor apurado em laudo prévio - Expropriados que tiveram autorizado o levantamento de percentual superior ao definido no artigo 33, § 2o, do Decreto-lei no 3.365/41 - Valor incontroverso que corresponde ao ofertado inicialmente no feito de origem – Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.